Tribunal: TJES
Processo: 0001111-91.2022.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores Oriundos de Corrupção
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001111-91.2022.8.08.0020

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: O MEIO AMBIENTE e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL AMBIENTAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IMPEDIMENTO DE REGENERAÇÃO NATURAL DE VEGETAÇÃO. DESMATAMENTO EM ÁREA DE MATA ATLÂNTICA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DOLO CONFIGURADO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 48 da Lei nº 9.605/1998, à pena de 6 meses de detenção, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 10 dias-multa, por impedir a regeneração natural de vegetação nativa ao desmatar área de aproximadamente 10.000,69 m2 para plantio de café e milho, sem autorização ambiental. A defesa requer a absolvição por atipicidade material com fundamento no princípio da insignificância, a ausência de provas da materialidade, do dolo e da autoria, bem como pleiteia subsidiariamente a conversão da pena em advertência ou composição civil de danos e a majoração dos honorários advocatícios do defensor dativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ausência de perícia oficial inviabiliza a comprovação da materialidade do crime ambiental; (ii) estabelecer se há provas suficientes de autoria e dolo na conduta imputada ao réu; (iii) determinar se é aplicável o princípio da insignificância diante da extensão da área degradada em bioma protegido; e (iv) verificar a possibilidade de majoração dos honorários fixados ao advogado dativo em primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito está comprovada por laudo de fiscalização ambiental elaborado nos termos do art. 19 da Lei nº 9.605/1998, acompanhado de registro fotográfico e corroborado por prova testemunhal produzida sob contraditório, demonstrando a supressão de vegetação nativa e o impedimento da regeneração natural.

4. Os depoimentos dos policiais militares ambientais e os documentos administrativos confirmam que a área embargada vinha sendo explorada pelo apelante, evidenciando a autoria delitiva.

5. O dolo configura-se pela conduta voluntária de explorar área ambientalmente protegida, especialmente quando existente embargo administrativo prévio, circunstância que afasta a alegação de desconhecimento da norma ambiental.

6. A aplicação do princípio da insignificância exige a presença cumulativa de mínima ofensividade da conduta, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica, requisitos não verificados quando a intervenção degrada área de aproximadamente um hectare inserida no bioma Mata Atlântica, dotado de proteção constitucional.

7. A extensão territorial da degradação e a substituição da vegetação nativa por monocultura agrícola revelam relevante lesão ao equilíbrio ecológico, o que impede o reconhecimento da atipicidade material.

8. A conversão da pena em advertência ou composição civil de danos não encontra respaldo no preceito secundário do art. 48 da Lei nº 9.605/1998 após a condenação.

9. A fixação dos honorários do advogado dativo deve observar os critérios do art. 85, §§2º e 8º, do CPC, aplicado subsidiariamente ao processo penal, bem como o entendimento consolidado pelo STJ no Tema 984, sendo legítima a manutenção do valor arbitrado em primeiro grau diante da baixa complexidade da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A materialidade do crime ambiental previsto no art. 48 da Lei nº 9.605/1998 pode ser comprovada por laudo de fiscalização ambiental acompanhado de registros fotográficos e corroborado por prova testemunhal.

2. O dolo no crime de impedir a regeneração natural de vegetação configura-se pela exploração voluntária de área ambiental protegida, especialmente quando existente embargo administrativo prévio.

3. Não se aplica o princípio da insignificância quando a conduta degrada área significativa inserida no bioma Mata Atlântica, bem jurídico de proteção constitucional.

4. A fixação dos honorários do advogado dativo deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade previstos no art. 85 do CPC, não havendo obrigatoriedade de adoção integral da tabela da OAB.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 21; CPP, arts. 158 e 167; Lei nº 9.605/1998, arts. 19 e 48.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, ACr 0009163-12.2022.8.16.0131, Relª Desª Priscilla Placha Sá, j. 17.03.2025; JECSP, ACr 0012208-95.2016.8.26.0344, Relª Juíza Marcia Faria Mathey Loureiro, j. 19.12.2025; TJMT, ACr 1017951-15.2022.8.11.0041, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 17.12.2025; TJRS, ACr 5000940-10.2023.8.21.0131, Relª Desª Gisele Anne Vieira de Azambuja, j. 24.04.2025; TJSP, ACr 1500207-37.2022.8.26.0459, Rel. Des. Camilo Léllis, j. 14.11.2025; TJES, RSE 0000561-56.2014.8.08.0027, Rel. Des. Ney Batista Coutinho, j. 06.07.2016; STJ, REsp 1.656.322/SC e REsp 1.665.033/SC (Tema 984).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0001111-91.2022.8.08.0020

APELANTE
: EDIMAR JOSE REZENDE

APELADO
: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES
EMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
EDIMAR JOSE REZENDE
em face da r. sentença de ID 16919581 que, nos autos da ação penal pública, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o réu nas sanções do art. 48 da Lei 9.605/98 à pena de 6 (seis) meses de detenção, substituída por 02 (duas) sanções restritivas de direito, e multa de 10 (dez) dias-multa.

Em suas razões, ao ID 16920237, o apelante pugna
(i)
pela absolvição, sob a alegação de atipicidade material com base no princípio da insignificância, argumentando a ausência de dano permanente ao meio ambiente e a falta de perícia técnica que atestasse a gravidade da degradação, além de destacar a condição do réu como pequeno agricultor e o cultivo para subsistência. Sustenta ainda
(ii)
a ausência de provas do dolo e da autoria, criticando a condenação alicerçada em documentos administrativos e depoimentos policiais e invocando o desconhecimento da norma protetiva por parte do acusado. Subsidiariamente, pede
(iii)
a conversão da pena em advertência ou composição civil de danos, e
(iv)
requer a majoração dos honorários advocatícios para que obedeçam aos valores da Tabela da OAB/ES.

Contrarrazões, ao ID 16920244, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ao ID 18380848, pelo desprovimento do recurso.

Narra a denúncia que:

“Consta do presente Termo Circunstanciado, o qual serve como suporte desta peça acusatória, que no dia 08 de março de 2022, no Córrego do São Maurício, Divino de São Lourenço/ES, o ora denunciado impediu a regeneração natural de vegetação de florestas e demais formas de vegetação.

Conforme consta, a fim de utilizar a área de 01 hectare para plantar café e milho na localidade supramencionada, o denunciado desmatou árvores, samambaias e demais vegetações que se encontravam no local, sem a devida autorização ambiental, prejudicando a regeneração natural de fragmento da Mata Atlântica

suprimida em área 'embargada — conforme se extrai de laudo de fiscalização do IDAF ds fls. 07.

Ante o exposto, encontra-se o denunciado EDIMAR JOSE REZENDE incurso, em tese, nas sanções do art. 48,
caput
, da Lei nº 605/98 [...]
”

Pois bem.

O núcleo da insurgência defensiva questiona a validade do acervo probatório para sustentar a condenação, alegando que a ausência de um laudo pericial oficial resultaria na atipicidade da conduta por falta de comprovação material do dano.

A jurisprudência pátria entende ser imprescindível a realização de prova pericial para configuração de crimes materiais da Lei de Crimes Ambientais. Tal regra só é excepcionalizada nas hipóteses do art. 167 do CPP, isto é, nos casos em que os vestígios tenham desaparecido ou o local se tornado impróprio para a análise.

No presente caso, ao contrário do que argumenta a defesa, extrai-se dos autos que o local foi fiscalizado, fotografado e foi produzido laudo de fiscalização (nos termos do art. 19 da Lei nº 9.605/98) com fotos anexas (págs. 16 a 19 do ID 16919552), circunstâncias que demonstram que os vestígios da suposta infração ainda estavam presentes e que o local permanecia acessível, o que tornou plenamente possível a realização da perícia.

Além do laudo técnico que atestou que o apelante procedeu ao desmatamento de espécies vegetais nativas, como árvores e samambaias, em uma área de 10.000,69 m2 para viabilizar o cultivo de café e milho, impedindo que o ecossistema recupere sua estrutura original e houve prova oral, consubstanciada nos depoimentos dos policiais militares ambientais sob o crivo do contraditório, que atestaram que os vestígios da supressão vegetal eram recentes e que a área embargada vinha sendo explorada, , recaindo a autoria inequivocamente sobre o apelante.

A ver precedentes da jurisprudência pátria em situação análoga a que ora se apresenta:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL.
ART. 48 DA LEI Nº 9.605/98. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DA DEFESA.
1. Pedido de concessão do benefício da justiça gratuita. Não conhecimento. Matéria afeta ao juízo de execução. 2. Pleito absolutório. Alegada insuficiência de provas da materialidade delitiva e atipicidade da conduta. Não acolhimento. Impedimento de regeneração natural de vegetação nativa em área de preservação permanente situada no entorno de nascente d’água intermitente.
Laudo pericial que atesta a materialidade do delito ambiental. Corroboração pela prova oral coligida judicialmente. Área rural consolidada irregular. Tipicidade e autoria delitiva devidamente comprovadas. Condenação mantida.
Recurso parcialmente conhecido e desprovido na parte conhecida. (
TJPR; ACr 0009163-12.2022.8.16.0131; Pato Branco; Segunda Câmara Criminal; Relª Desª Priscilla Placha Sá; Julg. 17/03/2025; DJPR 17/03/2025
) - destaquei

CRIME AMBIENTAL.
ART. 48 DA LEI Nº 9.605/98.
IMPEDIMENTO DE REGENERAÇÃO NATURAL DE VEGETAÇÃO NATIVA EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. Recurso do réu. Apelação. Preliminar de prescrição intercorrente. Rejeição. Crime permanente. Suspensão do prazo prescricional durante sursis processual. Art. 89, §6º, da Lei nº 9.099/95. Lapso temporal insuficiente para consumação da prescrição. Alegação de fragilidade probatória. Inocorrência.
Materialidade comprovada por laudo pericial, informação técnica do CTR6 e auto de infração ambiental. Autoria confirmada pelos depoimentos dos policiais militares ambientais e pela admissão do réu de ocupar o local há décadas.
Área de 0,0224 hectares em APP junto a curso dágua. Construção em alvenaria impedindo regeneração natural. Alegação de aplicação do princípio da insignificância. Impossibilidade. Conduta socialmente relevante. Área de Preservação Permanente. Bem jurídico de dignidade constitucional. Art. 225 da CF/1988. Equilíbrio ecológico não comporta relativização pela dimensão da área degradada. Pena corretamente aplicada no mínimo legal e substituída por restritiva de direitos. RECURSO DESPROVIDO. (J
ECSP; ACr 0012208-95.2016.8.26.0344; Marília; Turma Recursal Criminal; Relª Juíza Marcia Faria Mathey Loureiro; Julg. 19/12/2025
) – destaquei

Portanto, não há que se falar em ausência de materialidade que conduza à absolvição do apelante.

A tese defensiva subsidiária que alega desconhecimento da condição de área protegida e ausência de dolo não encontra amparo nos autos, pois o dolo nos crimes ambientais configura-se pela vontade de realizar a conduta descrita no preceito primário da norma incriminadora.

A área objeto da degradação encontrava-se sob prévio embargo administrativo promovido pelos órgãos competentes, ato formal e público que cientifica o particular da proibição de explorar a fração de terra embargada, tornando a alegação de ignorância inviável.

A conduta de substituir a flora nativa por monocultura agrícola requer planejamento e trabalho contínuo, caracterizando uma afronta consciente às normativas de proteção. O dolo resta evidenciado quando o agente insiste em explorar terreno sob embargo, conduta esta que afasta a alegação de desconhecimento da norma protetiva, conforme entendimento pacificado na jurisprudência, a exemplo de precedentes que indicam que a manutenção de atividade agropastoril em área protegida comprova o elemento subjetivo do tipo penal:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES AMBIENTAIS. DESTRUIÇÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA E DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO AMBIENTAL. UTILIZAÇÃO DE IMAGENS DE SATÉLITE COMO PROVA PERICIAL. BIOMA PANTANAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSOS MINISTERIAL E DEFENSIVO DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Ação penal em que o acusado foi condenado pelos crimes previstos nos arts. 48 e 68 da Lei nº 9.605/1998, pela supressão de vegetação nativa e impedimento de regeneração natural em área de 1.533,60 hectares no bioma Pantanal, sem autorização ambiental e sem realização de Estudo e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA). Foram interpostos recursos de apelação pelo Ministério Público, que requereu também a condenação pelo art. 50 da mesma Lei e a fixação de valor mínimo de reparação de danos, e pela defesa, que alegou nulidade do laudo pericial, ausência de dolo e erro na dosimetria da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (I) verificar a validade do laudo pericial elaborado com base em imagens de satélite; (II) analisar a autoria e materialidade dos delitos dos arts. 48 e 68 da Lei nº 9.605/1998; (III) avaliar a incidência do art. 50 da mesma Lei; e (IV) examinar a possibilidade de fixação de valor mínimo para reparação de danos ambientais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O laudo pericial ambiental baseado em sensoriamento remoto e imagens de satélite é válido, por se tratar de método cientificamente reconhecido, autorizado por normas técnicas do IBAMA e da ABNT (NBR 15995/2011), além de incentivado pelo CNJ (Recomendação nº 99/2021), especialmente em biomas de difícil acesso como o Pantanal. 4. A materialidade e a autoria dos crimes dos arts. 48 e 68 da Lei nº 9.605/1998 estão comprovadas por relatórios técnicos da SEMA, autos de infração e depoimentos de analistas ambientais, que confirmam o desmatamento e o plantio de capim exótico em área protegida, sem licença ou EIA/RIMA, em violação à Lei Estadual nº 8.830/2008 e à Resolução CONAMA nº 01/1986. 5.
O dolo do agente decorre da execução consciente da atividade econômica de pecuária em área sabidamente sujeita a regime especial de preservação, configurando, ao menos, dolo eventual.
6. A absolvição pelo crime do art. 50 da Lei nº 9.605/1998 deve ser mantida, pois o tipo penal se restringe à destruição de florestas, não abrangendo formações vegetais típicas do Pantanal, compostas por gramíneas e arbustos, sob pena de violação ao princípio da legalidade penal e vedação da analogia in malam partem. 7. A fixação de valor mínimo para reparação dos danos ambientais, prevista no art. 387, IV, do CPP e art. 20 da Lei nº 9.605/1998, exige instrução específica e elementos técnicos para quantificação do dano, inexistentes nos autos, razão pela qual não pode ser arbitrada nesta fase. lV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recursos do Ministério Público e da defesa desprovidos. Tese de julgamento: 1. É válida a perícia ambiental baseada em imagens de satélite e sensoriamento remoto, desde que tecnicamente fundamentada e corroborada por outros elementos probatórios. 2.
Configura o crime do art. 48 da Lei nº 9.605/1998 a conduta de substituir vegetação nativa por espécies exóticas que impeçam a regeneração natural em área de preservação ambiental
. 3. A ausência de licenciamento e de EIA/RIMA em intervenção no bioma Pantanal caracteriza o crime do art. 68 da Lei nº 9.605/1998. 4. O tipo penal do art. 50 da Lei nº 9.605/1998 não se aplica a formações vegetais não florestais, sob pena de violação ao princípio da legalidade penal. 5. A fixação de valor mínimo para reparação do dano ambiental exige instrução específica e prova pericial do quantum devido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, §4º; CP, art. 1º; CPP, arts. 158, 167 e 387, IV; Lei nº 9.605/1998, arts. 15, II, a e e, 20, 48, 50 e 68; Lei Estadual nº 8.830/2008, art. 5º; Resolução CONAMA nº 01/1986, arts. 2º e 6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 63.909/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 22/04/2019; STJ, AGRG no AREsp 2.068.728/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 13/05/2022; STJ, AGRG no RESP 1.687.217/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; CNJ, Recomendação nº 99/2021. (
TJMT; ACr 1017951-15.2022.8.11.0041; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva; Julg 17/12/2025; DJMT 17/12/2025
) - destaquei

A jurisprudência reforça que o dolo do art. 48 evidencia-se na conduta voluntária de continuar o plantio em área ambiental protegida, sendo descabida a alegação de ignorância da lei. Nesse sentido, colaciono:

DIREITO PENAL AMBIENTAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame:1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu nas sanções dos artigos 38-a e 48 da Lei nº 9.605/98, por destruir vegetação nativa do bioma mata atlântica e impedir sua regeneração, totalizando 4,44 hectares. II. Questão em discussão:1. Há duas questões em discussão: (I) a insuficiência probatória para a condenação do réu; (II) a aplicação do princípio da insignificância em razão da alegada ausência de dolo. III. Razões de decidir:1. A materialidade e autoria dos crimes foram comprovadas por meio de depoimentos das testemunhas e do próprio réu, que confessou a prática do desmatamento sem autorização. 2.
A alegação de desconhecimento da ilicitude não afasta a responsabilidade penal, conforme o artigo 21 do Código Penal
. 3. A significativa extensão da área desmatada e a diversidade das espécies nativas atingidas demonstram a lesividade expressiva ao bem jurídico tutelado, inviabilizando a aplicação do princípio da insignificância. 4. A condenação do réu se ampara na tipificação correta dos crimes, considerando a prática de supressão de vegetação nativa em área protegida por legislação específica. lV. Dispositivo:1. Recurso desprovido. (
TJRS; ACr 5000940-10.2023.8.21.0131; Quarta Câmara Criminal; Relª Desª Gisele Anne Vieira de Azambuja; Julg. 24/04/2025; DJERS 30/04/2025
) - destaquei

Ademais, o réu responde a outra ação penal (0000330-06.2021.8.08.0020) sobre a mesma tipologia criminal, consubstanciada na supressão de vegetação nativa para o cultivo de café, circunstância que demonstra reiteração delitiva e esvazia a narrativa de atuar desavisado.

O pleito de reconhecimento da atipicidade material com fundamento no princípio da insignificância exige a verificação cumulativa de mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica. Nos delitos ambientais, a aplicação desse postulado deve ser operada com cautela, pois a intervenção antrópica degradatória, mesmo quando avaliada isoladamente, possui o condão de gerar efeitos sinérgicos e cumulativos que comprometem os processos biológicos.

No caso vertente, a área afetada pela ação do apelante alcança a marca de 10.000,69 m2, equivalente a 1 hectare inteiro de Área de Preservação Permanente inserida no bioma da Mata Atlântica. Tal dimensão territorial inviabiliza classificar a lesão jurídica como inexpressiva, uma vez que se trata de bioma com proteção constitucional e histórico de redução drástica de sua cobertura original.

O comportamento do réu ao operar lavouras em área previamente embargada apresenta elevado grau de reprovabilidade, o que impede a aplicação de institutos despenalizadores pautados na baixa culpabilidade.

O acolhimento da tese atípica equivaleria a chancelar a proliferação da degradação sucessiva no ecossistema, o que contraria a orientação desta Corte, que não admite a insignificância quando a degradação atinge áreas de expressiva dimensão em Mata Atlântica:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. ART. 38 - A E 60, DA LEI Nº 9.605/98. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DEMONSTRADOS. DENÚNCIA QUE DEVE SER RECEBIDA PARA APURAÇÃO DOS FATOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Deve ser recebida a denúncia quando se encontram presentes a materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria, principalmente por ter sido identificado que os recorridos não possuem licença ambiental, mas que, supostamente, são responsáveis pela
degradação da área de cerca de um hectare (1ha), correspondente à escavação de um poço d'água abastecido por água subterrânea, construída próximo a uma nascente e a supressão de doze (12) árvores nativas da Mata Atlântica em estágio médio de regeneração, perfazendo oito metros cúbicos (8 m3) de material lenhoso, cuja destruição foi idealizada para plantio de banana. Não há como se falar em mínima ofensividade da conduta perpetrada pelo agentes
, até que a instrução processual esclareça os fatos que envolvem a demanda, os quais teriam, devastado grande área ambiental, inclusive com possível risco à nascente de rio, em tempos de conscientização popular e desastres ecológicos, bem como degradado vegetação que representa um dos biomas mais importantes do país. (
TJES; RSE 0000561-56.2014.8.08.0027; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Ney Batista Coutinho; Julg. 06/07/2016; DJES 15/07/2016
) - destaquei

Na mesma linha, a jurisprudência pátria repele a bagatela ambiental diante da extensão territorial afetada e do dano aos ciclos biológicos, circunstâncias que fulminam o vetor da inexpressividade da lesão:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES AMBIENTAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em ExameO réu foi condenado à pena de 06 meses de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, por destruir e danificar floresta de preservação permanente, conforme art. 48 da Lei nº 9.605/98. A pena privativa de liberdade foi substituída por restritiva de direitos, consistente em prestação de um salário mínimo. II. Questão em Discussão2. A questão em discussão consiste em (I) a insuficiência de provas para a condenação e (II) a atipicidade material dos fatos à luz do princípio da insignificância. III. Razões de Decidir3. Tanto a materialidade quanto a autoria foram comprovadas nos autos, com o acusado admitindo a dificuldade na regeneração natural da vegetação. 4. A lesão ao meio ambiente foi considerada significativa, não cabendo a aplicação do princípio da insignificância, conforme precedentes jurisprudenciais. lV. Dispositivo e Tese5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
A lesão ao meio ambiente é significativa e não cabe o princípio da insignificância.
2. A condenação é mantida devido à comprovação da autoria e materialidade. Legislação Citada:Lei nº 9.605/98, art. 48. Jurisprudência Citada:TJSP, Apelação Criminal 0000263-52.2016.8.26.0590, Rel. Euvaldo Chaib, 4ª Câmara de Direito Criminal, j. 09.03.2021. TJSP, Apelação Criminal 0003481-05.2015.8.26.0338, Rel. Edison Brandão, 4ª Câmara de Direito Criminal, j. 05.10.2020. (TJSP; Apelação Criminal 1500207-37.2022.8.26.0459; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Pitangueiras - 2º Vara; Data do Julgamento: 14/11/2025; Data de Registro: 14/11/2025) (
TJSP; ACr 1500207-37.2022.8.26.0459; Pitangueiras; Quarta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Camilo Léllis; Julg. 14/11/2025
) - destaquei

Isso posto, também não é cabível a absolvição pelo princípio da insignificância.

Quanto ao pleito de conversão da pena em advertência ou composição civil de danos, vê-se que tal possibilidade não está elencada no preceito secundário da norma do art.48 da Lei de Crimes Ambientais, que prescreve de forma clara a pena é de “detenção, de seis meses a um ano,
e
multa”. Vê-se que a composição civil de danos não é uma das alternativas para esta fase do procedimento, posterior à condenação.

Superada esta questão, passo a tratar do pleito de majoração dos honorários da defesa dativa.

Ao versar sobre a fixação de honorários advocatícios, a Lei Processual Civil, aplicável subsidiariamente ao processo penal, estabelece em seu art. 85, §2º e §8º, que o valor dos honorários será fixado de acordo com o zelo do profissional, o lugar onde foi prestado o serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo profissional e o tempo exigido para tanto.

Dessa forma, à luz das teses firmadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 984 (REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e, considerando a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual, parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Com relação ao tema, este Egrégio Tribunal de Justiça firmou o entendimento que não há nenhuma determinação legal de que o valor a ser arbitrado tenha que respeitar o Decreto Estadual nº 2821-R/2011, posto que não vincula o juízo de proporcionalidade a ser realizado pelo magistrado. (TJES, ApCrim nº 011170065988, Segunda Câmara Criminal, J. 03.11.2021)

Na hipótese vertente, o Dr. EDIMILSON DA FONSECA, OAB/ES 16.151, foi nomeada para patrocinar os interesses do apelante em 2024 (ID 16919560), tendo sido fixada na sentença a verba honorária no importe de R$ 600,00 (seiscentos reais), pela sua atuação em primeiro grau.

Nesse sentido, no recurso de apelação, a advogada dativa postula que a verba honorária pela atuação em primeiro grau fosse majorada de acordo com a tabela de honorários da OAB.

Diante de tal contexto, o advogado dativo representou o réu em audiência (ID 16919560) e apresentou alegações finais (ID 16919580), que, apesar do louvável trabalho desenvolvido, não exigiriam esforço anormal e nem caracterizaram um caso de dificuldade acentuada, e, portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB.

Assim, o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) fixado em sentença não é incompatível aos parâmetros estabelecidos pelo art. 85 do CPC c/c art. 3º do CPP e aos precedentes desta Egrégia Câmara Criminal, diante da complexidade apresentada ao caso. Assim, mantenho os honorários advocatícios fixados em sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória irretocável.

Fixo os honorários ao advogado nomeado como dativo, Dr. Edimilson da Fonseca, OAB/ES 16.151, no valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), por sua atuação em segunda instância, a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator.

Acompanho o e. Relator para
negar provimento ao Recurso
.

É como voto.